Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-65.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. NÃO COMPROVADA A URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, na qual restou deferida a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal, responsável pelo Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o custeio de cirurgia reparadora (correção de lipodistrofia de pernas, braços e flancos), bem como materiais e medicamentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas.
II. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que há divergência acerca do caráter estético ou reparador de alguns dos procedimentos, além de não haver urgência médica que imponha o deferimento de tutela antecipada. Foi concedido o efeito suspensivo. Contrarrazões não foram apresentadas. Preparo isento.
III. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
IV. Por ocasião da prolação da decisão que atribuiu efeito suspensivo à decisão que concedeu a antecipação de tutela foi exposto que: “O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se que não há urgência médica que imponha a realização imediata da cirurgia, de inequívoco caráter eletivo. Além disso, uma vez realizada a cirurgia, há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o Distrito Federal deverá cobrar da agravada os valores gastos e efetivo o recebimento é futuro e incerto. Por fim, há discussão acerca do caráter estético ou reparador de alguns dos procedimentos, o que exige a integração processual, contraditório e eventual dilação probatória. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento da causa.”
V. Após a regular oportunização do contraditório, a parte agravada deixou de se manifestar, não tendo sido apresentados elementos ou argumentos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada quanto à inexistência de urgência no procedimento indicado.
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento da causa.
VII. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.